Tribunal: TJES
Processo: 5002377-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002377-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERSON MELLO VASCONCELOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5002377-59.2020.8.08.0000
.

EMBARG
ANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

EMBARGADO:
WANDERSON MELLO NASCIMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

R E L A T Ó R I
O

O
ESTADO DO ESP
ÍRITO SANTO

opôs
embargos de declaração

em face do venerando acórdão (id. 984075) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WANDERSON MELLO NASCIMENTO

e
deferiu assistência judiciária ao agravante no âmbito do processo n. 0021736-47.2020.8.08.0011.

Nas razões recursais
(
id. 1021750
)
sustent
ou a

embargante,

em síntese,
que não foi considerada a jurisprudência colacionada nas contrarrazões que demonstra o parâmetro de 3 (três) salários-mínimos como adequado para o custeio das despesas processuais
.

C
ontrarrazões
apresentadas no id. 1127117
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
07 de maio de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5002377-59.2020.8.08.0000
.

EMBARG
ANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

EMBARGADO:
WANDERSON MELLO NASCIMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Estado do
E
spírito
S
anto

opôs
embargos de declaração

em face do venerando acórdão (id. 984075) que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por W
anderson
M
ello
N
ascimento
,

e
deferiu assistência judiciária ao agravante no âmbito do processo n. 0021736-47.2020.8.08.0011.

Nas razões recursais
sustent
ou
o

embargante,

em síntese,
que não foi considerada a jurisprudência colacionada nas contrarrazões que demonstra o parâmetro de 3 (três) salários-mínimos como adequado para o custeio das despesas processuais
.

O recurso deve ser desprovido.

Quanto ao direito do agravante às benesses das gratuidade de justiça restou consignado no acórdão que “em que pese a comprovação do Estado do Espírito Santo de que o autor percebeu no mês de agosto de 2020 renda líquida no importe de R$ 5.205,07 (cinco mil, duzentos e cinco reais e sete centavos), o recorrente demonstra por meio dos documentos juntados aos autos que possui três filhos menores idade (id. 732686, fls. 4-6), sendo que a sua esposa encontra-se desempregada (id. 732686, fls. 2-3), o que o torna o único provedor do lar.”

Ressaltou-se também que o valor das custas iniciais ultrapassa a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Evidente, portanto, a hipossuficiência hábil à concessão do benefício pretendido, valendo esclarecer que o deferimento da assistência judiciária gratuita demanda análise de caso a caso, não sendo possível estabelecer um parâmetro de rendimentos como regra.

Constata-se
, assim, que
o Tribunal não se omitiu em relação ao ponto mencionado nos embargos. O que se verifica é que
o
embargante não concorda com a decisão
proferida
e dela pretende modificação.
Ocorre que
o
recurso de embargos de declaração,
como sabido,
é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material
(CPC, art. 1.022)
, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso, nego provimento
ao recurso
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5002377-59.2020.8.08.0000
.

EMBARG
ANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

EMBARGADO:
WANDERSON MELLO NASCIMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
JULGADA
. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para rediscussão de matéria já decidida.

2
. - Recurso
desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.